Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOIS VOOS CANCELADOS SEGUIDAMENTE. TRECHOS REALIZADOS POR VIA TERRESTRE. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 12.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas da empresa ré para o trecho Ribeirão Preto/SP – Brasília/DF, com saída as 20h do dia 07/11/2023 e chegada ao destino final as 00h45, do dia 08/11/2023, com escala no aeroporto de Viracopos. Afirmou que o voo inicial de Ribeirão Preto para Campinas foi cancelado em decorrência de problemas técnicos operacionais, sem aviso prévio e previsão de remarcação. Pontuou que foi acomodada em ônibus para Campinas, com percurso de 240 km, tendo pernoitado no local e sido realocada em voo no dia seguinte. Quando chegou ao balcão de atendimento para embarque, foi informada que o voo com saída de Viracopos para Brasília também foi cancelado em decorrência de problemas técnicos operacionais. Afirmou que foi novamente acomodada em ônibus com destino ao aeroporto de Congonhas em São Paulo, bem como que não recebeu a adequada assistência material durante os cancelamentos. Destacou que foi acomodada em voo com partida as 15h:30 do dia 08/11 e chegada as 18h, sendo submetida a um atraso de cerca de 17h. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 692182098).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que sofreu consecutivos cancelamentos de voo, que teve que percorrer dois trecho da viagem via transporte rodoviário, totalizando 320 km, com acréscimo de uma conexão. Argumenta que suportou 17h de atraso, que não recebeu a devida assistência material, que ambos os voos foram cancelados por problemas técnicos, restando caracterizados os danos morais de forma presumida. Defende que os transtornos superam os aborrecimentos da vida cotidiana. Requer a procedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A necessidade de manutenção emergencial na aeronave compõe os riscos do fornecedor, embora seja indiscutivelmente correta a atitude de não realizar o voo se a aeronave não estava em plenas condições de funcionamento, o que deve ser levado em consideração em caso de fixação de indenização aos passageiros.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
7. No caso, o cancelamento de dois voos sucessivos e a realização de dois trechos do deslocamento por via terrestre são fatos incontroversos, o que caracteriza representativa falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
8. Por outro lado, embora a recorrente tenha alegado que a empresa não prestou a assistência material devida, tal fato não restou comprovado, mormente considerando a informação contida em sede de contestação (ID 62182083, p. 15/16) no sentido de que a empresa aérea providenciou os deslocamentos terrestres, a acomodação em hotel para pernoite e disponibilizou voucher para alimentação no aeroporto.
9. Contudo, o caso em análise trata de dois cancelamentos de voos consecutivos, ambos em razão de necessidade de reparo emergencial das aeronaves (que não configura caso fortuito, mas decorre da responsabilidade objetiva da recorrida). A passageira recorrente teve que realizar dois deslocamentos terrestres, aguardar pernoite indesejado e atraso de cerca de 17 horas, o que configura a situação excepcional na qual os próprios fatos são capazes de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação do serviços e a verdadeira peregrinação feita pela autora para chegar ao seu destino.
10. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar o valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, bem como que a assistência material foi devidamente prestada pela empresa aérea, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
12. Custas dispensadas, em razão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.